Tribunal: TJBA
Processo: 8006344-50.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006344-50.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ISAURA DE JESUS SANTOS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VALOR DE ALÇADA (ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. O recorrente sustenta, em suas razões, argumentos relacionados ao mérito da extinção da execução fiscal, invocando a inaplicabilidade automática do Tema 1.184 do STF, a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública e a violação ao princípio da não surpresa, sem atacar o fundamento da inadmissibilidade recursal. 3. Requer o provimento do agravo interno para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC. 5. Incidência do valor de alçada para fins de conhecimento do recurso de apelação, com base no art. 34 da Lei de Execução Fiscal, não impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Município de Ipiaú não apresentou argumentos que contrariassem os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do recurso de apelação (valor de alçada inferior a 50 ORTN), limitando-se a apresentar razões desconexas com a decisão, voltadas exclusivamente ao mérito da sentença de primeiro grau. 7. Consoante o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, em razão da inadequação formal do recurso. 8. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade implica no não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "É incabível agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.º 8006344-50.2022.8.05.01005 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravada ISAURA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça